Tribunal: TJDFT
Processo: 0742516-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742516-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO K DA SQS 213 AGRAVADO: EDITH NICHIKAUA ALMEIDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 42227168), sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto por CONDOMÍNIO DO BLOCO K DA SQS 213 contra EDITH NICHIKAUA ALMEIDA, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília (ID 144963092, origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença n. 0730406-22.2022.8.07.0001. O presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão interlocutória proferida pelo juízo a quo. Dessa forma, o recorrente deseja que seja reformada a decisão que determinou a ampliação da vazão de água pluvial. Preparo recolhido (ID 42227170). Intime-se o agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intime-se Brasília, 15 de dezembro de 2022 17:26:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador